Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO No 9.246/2017. AGRAVANTE BENEFICIADO EM DECRETO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 7o, parágrafo único, do Decreto no 9.246/2017, estabelece que penas que já tenham sido comutadas até 25/12/2017 não podem ser objeto de nova comutação.

2. In casu, segundo consta do relatório da situação processual executória, o agravante já foi beneficiado com anterior comutação de pena, fundamento suficiente para impossibilitar a obtenção de novo benefício. Precedentes do STJ e do TJDFT.

3. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.